Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736122-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A, BBA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CENCI AGROPECUARIA LTDA, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, EMPORIO DA TERRA LTDA, BFK FITNESS LTDA, ARMAZEM NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela antecipada recursal apresentado pela autora, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, tendo em vista a interposição de apelação nos autos da ação de reintegração/imissão de posse no 0704002-43.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor de PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros. Alega a requerente que, nos autos de origem, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Sustenta que interpôs recurso de apelação, cuja remessa à instância recursal pode demorar muitos dias ou até meses, sendo prejudicial que a autora aguarde o trâmite natural do recurso por todo esse tempo para só então obter a tutela de urgência/evidência necessária. Afirma que a demanda principal se trata de ação de reintegração/imissão de posse do imóvel localizado na SHIN CA 01, lote B, Lago Norte, matrícula 59926, conhecido como Península Shopping. Aduz que vendeu tal imóvel para ABC Construções e Participações S/A mediante escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, mas, ante o inadimplemento por parte da devedora fiduciante, e ainda, em vista de duas hastas públicas infrutíferas, houve a consolidação da propriedade do bem em favor da empresa pública ora peticionante. Alega ter descoberto que os atuais ocupantes do imóvel firmaram contratos de locação clandestinos com terceiros, que não a devedora fiduciante, motivo pelo qual requereu a imissão de posse em desfavor dos réus nominados na ação principal e dos demais ocupantes, uma vez que não se tinha conhecimento do nome de todas as pessoas que ocupavam o local. Afirma que pretende obter a posse direta do imóvel, em especial, neste momento, dos espaços não locados e das salas desocupadas e áreas de uso comum do shopping, tendo em vista o risco de prejuízos financeiros e físicos irreparáveis, a justificar a gestão imediata do imóvel pela requerente. Aduz que jamais reconheceu a validade dos contratos de locação, celebrados pelos ocupantes do imóvel com terceiros que não a devedora, mas, em obediência à determinação da magistrada a quo, efetuou a denúncia dos referidos contratos de locação e providenciou, em 08/08/2023, a edição de norma específica para regulamentar o uso precário do imóvel (Norma Organizacional NEG 2 - Península Shopping 2023 – TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC). Ressalta que 10 dos 14 ocupantes do imóvel já firmaram com a TERRACAP, ora requerente e atual proprietária do bem, ajuste extrajudicial para uso precário do imóvel, tendo sido requerida sua homologação e extinção parcial da ação em relação aos signatários. Sustenta, contudo, que a magistrada extinguiu o processo, por entender que o provimento jurisdicional não seria útil no caso concreto, o que ensejou a interposição do apelo pela requerente, estando, atualmente, com prazo para contrarrazões. Aponta que a espera da tramitação do recurso será prejudicial à requerente, pois terceiros continuarão administrando e explorando economicamente o imóvel, causando danos e prejuízos irreparáveis à apelante, caso não lhe seja deferida de plano a tutela de urgência pretendida neste feito. Assevera que nem todos os ocupantes firmaram acordo extrajudicial com a TERRACAP para permanecerem temporariamente no imóvel, mas apenas 10 dos 14 ocupantes. Destaca que, atualmente, mais de 50% das lojas e salas existentes no imóvel encontram-se vagas, além das áreas comuns, e que, quando se fala de salas vagas, trata-se de salas fechadas, trancadas, não se sabendo o que existe em seu interior, o que demonstra a necessidade de arrombamento por oficial de justiça e lavratura de auto de imissão de posse, com eventual designação de fiel depositário dos bens porventura existentes. Além disso, alega necessitar ser imitida na posse das áreas comuns do shopping, a fim de que possa exercer sua administração. Entende inexistir prejuízo aos atuais ocupantes do imóvel, pois a pretensão de imissão imediata não diz respeito às áreas exclusivamente ocupadas por eles, mas sim, às áreas comuns e às áreas fechadas ou sem contrato de locação vigente. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar, notadamente o fumus boni juris e o periculum in mora. Nesse particular, alega que a própria juíza a quo reconheceu não ser possível saber sobre a existência dos contratos de locação firmados pelos réus: tanto que proferiu decisão determinando a citação de todas as pessoas que estivessem ocupando o local. Portanto, segundo a TERRACAP, deveria ter sido aplicado ao caso o rito do artigo 30 da Lei 9.514/97, que assegura ao proprietário a imediata reintegração da posse do imóvel, com ordem de desocupação em 60 dias. Defende que não havia como denunciar contratos de locação cuja existência era desconhecida, até porque tais contratos não foram averbados na matrícula do imóvel, além de serem inoponíveis à TERRACAP, porquanto celebrados por terceiros sem qualquer relação jurídica com o imóvel. Por tais motivos, entende que não deveria ser aplicado ao caso o rito do artigo 27, parágrafo 7o, da Lei 9.514/97, segundo o qual os contratos de locação firmados pela devedora fiduciante devem ser previamente denunciados pelo credor. Ressalta que o feito não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, pois, mesmo que a TERRACAP discordasse da aplicação do rito do artigo 27, parágrafo 7o, da Lei 9.514/97, ainda assim cumpriu a determinação judicial e realizou a denúncia dos contratos dentro do prazo de 90 dias, conforme fixado pela magistrada. Acrescenta que a devedora fiduciante, ABC Construções, não mais existe de fato desde 20/04/2015, encontrando-se em situação baixada no CNPJ. E que não seria razoável à TERRACAP supor que uma pessoa jurídica baixada, inexistente faticamente, pudesse firmar qualquer contrato de locação com terceiros. Argumenta que os contratos de locação apresentados pelos ocupantes não foram firmados pela devedora fiduciante, mas sim, por várias empresas diferentes e ao mesmo tempo, sendo que os pagamentos dos supostos alugueis eram feitos em nome de pessoa jurídica diversa da suposta locatária, a evidenciar a irregularidade e clandestinidade dos ajustes. Assim, conclui que não deveria ter sido aplicado o rito do artigo 27, parágrafo 7o, da Lei 9.514/97, com denúncia de contratos de locação, e sim, o artigo 30 da mesma lei, que exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade para que o credor seja reintegrado na posse, restando demonstrada a fumaça do bom direito a autorizar o deferimento da tutela recursal, a fim de imitir a TERRACAP ao menos nas áreas vagas e comuns do shopping. Quanto ao perigo da demora, aduz que o imóvel litigioso tem natureza de bem público, motivo pelo qual precisa ser administrado pela TERRACAP a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, tais como invasão e depredação. Acrescenta que a manutenção de salas vazias e sem uso impede que a TERRACAP arrecade valores com a locação desses espaços, sendo urgente o provimento antecipatório. Requer “SEJA deferida INAUDITA ALTERA PARTS, tutela recursal ANTECIPADA de urgência/evidência, para determinar a imissão desta recorrente/Terracap, nas salas/lojas vagas, bem como nos espaços de uso comum, possibilitando a esta recorrente obter a administração do shopping como um todo, evitando amargar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação” (ID 50680867 – p. 18). Requer, ainda, sejam expedidos ofícios à NEOENERGIA Distribuição Brasília S/A e à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, para que transfiram respectivamente para o nome da TERRACAP os contratos de fornecimento de energia e água/esgoto do imóvel em questão. Brevemente relatado. Decido Cuida-se de pedido que deve ser recebido como tutela antecipada recursal formulada em autos apartados aos da ação principal (ação de reintegração/imissão de posse no 0704002-43.2023.8.07.0018). Inicialmente, cumpre destacar que a autora interpôs recurso de apelação nos autos principais, mas tal recurso ainda não foi processado, sendo que a próxima fase será a abertura de prazo para manifestação da parte contrária. Não é o caso de considerar o presente feito como Petição tipificada no artigo 1012, parágrafo 3o, do CPC, pois esta se destina a atribuir excepcional efeito suspensivo a recurso de apelação que seria recebido com efeito meramente devolutivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Nos autos principais, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, além do que o pedido liminar pretendido na petição inicial foi indeferido. Nesse sentido, não há o que suspender. Agora, a autora TERRACAP maneja o presente pedido buscando a concessão de tutela antecipada recursal à apelação por ela interposta e ainda pendente de processamento, alegando fazer jus à imediata imissão na posse das salas e lojas vagas e áreas comuns do empreendimento Península Shopping. O artigo 299, parágrafo único, do CPC, autoriza o requerimento de tutela de urgência na fase recursal diretamente ao órgão competente para apreciar o mérito: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Posto isso, passa-se a apreciar o pedido de tutela antecipada recursal. Para que haja o deferimento desse pedido antecipatório, ainda que em sede recursal, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, não restou configurada a verossimilhança das alegações caracterizadora da probabilidade do direito, nem tampouco o fundado receio de dano. Cumpre salientar que o contexto envolvendo a autora TERRACAP e o imóvel Península Shopping envolve três situações jurídicas distintas: 1a) ocupação de lojas e salas por locatários que celebraram ajuste extrajudicial com a TERRACAP; 2a) existência de lojas e salas vagas e áreas comuns do shopping; 3a) locatários que não realizaram qualquer ajuste com a TERRACAP. No presente pedido antecipatório, a TERRACAP pretende obter a liminar apenas no tocante à segunda situação, a fim de ser imitida imediatamente na posse das salas e lojas vagas, além das áreas de uso comum do imóvel. A despeito da argumentação exposta pela requerente, constata-se que ela não demonstrou, de plano, a necessidade/utilidade de invocar provimento jurisdicional para lhe permitir adentrar em unidades vazias e áreas comuns do imóvel de sua propriedade. Com efeito, não comprovou a TERRACAP qual seria o impedimento que os réus da ação principal estariam impondo à entrada no imóvel que é de sua propriedade, até porque, conforme aduzido no presente pedido de tutela de urgência, a pretensão está restrita à imissão na posse das áreas desocupadas e comuns, inexistindo, pois, comprovação de algum obstáculo dos réus à posse plena da proprietária sobre tais áreas, o que, a rigor, possibilitaria até mesmo se cogitar de ilegitimidade passiva ad causam. Alie-se que, por se tratar de imóvel de propriedade da TERRACAP, ou seja, imóvel público, não se vislumbra impossibilidade de que a referida empresa pública se valha de expedientes de autotutela para adentrar na posse do imóvel, como sói ocorrer em imóveis de sua titularidade que são retomados. Tanto é assim que expediu até mesmo norma organizacional (NEG 2 - Península Shopping 2023 – TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC) para disciplinar o uso dos espaços comerciais do shopping. Portanto, não se mostra caracterizada a verossimilhança das alegações. Não bastasse a ausência de comprovação da probabilidade do direito, também não há prova do fundado receio de dano em se aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos principais, na medida em que a requerente se limitou a tecer, genericamente, comentários sobre a possibilidade de invasões ou depredações das salas vazias, além de perda de rendimentos em virtude da falta de locação dessas áreas. Ocorre que o pedido liminar formulado neste feito se restringe às salas e lojas vazias - passíveis, pois, de ocupação imediata pela TERRACAP -, e de áreas comuns do shopping, que, evidentemente, não estão impedidas de ocupação e gerenciamento pela proprietária. Importa ressaltar, quanto ao ponto, que, apesar de o inadimplemento contratual da devedora fiduciante em relação à escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária ter ocorrido em 2016, a credora fiduciária TERRACAP somente tomou providências para consolidar a propriedade do imóvel em suas mãos a partir de março de 2022 (ID 50723028 – p. 5), o que também reforça a conclusão de ausência de fundado receio de dano em se aguardar o julgamento da apelação pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora